Tribunal: STF
Processo: ARE 1480903
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. REGIME DE APURAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. INCLUSÃO DO PIS E COFINS. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA RETIFICAR ERRO MATERIAL NA DESCRIÇÃO DA QUESTÃO EM ANÁLISE.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    2. Assisti razão à parte Embargante quanto ao erro alegado, visto que, ao contrário do afirmado no acórdão embargado, em que se descreveu a controvérsia como sendo a relativa a possibilidade de dedução do valor recolhido a título de IRPJ e de CSLL da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, a questão em análise no autos é a descrita na decisão monocrática, ou seja, a legitimidade da incidência do IRPJ e CSLL sobre a parcela correspondente a COFINS e a contribuição para o PIS no regime de apuração pelo lucro presumido.



    3. O erro material na descrição da questão jurídica em nada altera ou afasta os fundamentos contidos no acórdão embargado que levaram a manutenção da decisão monocrática pelo não provimento do recurso extraordinário.



    4. Conforme exposto na primeira análise do extraordinário, é infraconstitucional a discussão envolvendo a possibilidade de inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo lucro presumido, tornando reflexa a alegada ofensa ao texto constitucional, sendo incabível, portanto, a interposição de recurso extraordinário. Precedentes.



    5. Embargos acolhidos em parte, apenas para corrigir o erro material contido no voto do relator e na ementa, relativo a descrição da questão em análise, mantendo-se, no mais, a decisão embargada.